Tribunal: TJSP
Processo: 1007648-70.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação regressiva de ressarcimento de danos – Seguro – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a ação – Inadmissibilidade – Aplicação do CDC – Ressarcimento por danos causados em equipamentos de segurados por oscilações de energia elétrica fornecida pela ré – Ausência de prova do nexo de causalidade entre os danos e a prestação de serviços pela ré – Ação

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação regressiva de ressarcimento de danos – Seguro – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a ação – Inadmissibilidade – Aplicação do CDC – Ressarcimento por danos causados em equipamentos de segurados por oscilações de energia elétrica fornecida pela ré – Ausência de prova do nexo de causalidade entre os danos e a prestação de serviços pela ré – Ação regressiva improcedente – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007648-70.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 40151
APELAÇÃO CÍVEL No 1007648-70.2017.8.26.0114
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : BRUNA MARCHESE E SILVA
APELANTE: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
APELADA: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
COMARCA : CAMPINAS
RECURSO – Apelação – Ação regressiva de ressarcimento
de danos – Seguro – Insurgência contra a r. sentença que
julgou improcedente a ação – Inadmissibilidade – Aplicação
do CDC – Ressarcimento por danos causados em
equipamentos de segurados por oscilações de energia
elétrica fornecida pela ré – Ausência de prova do nexo de
causalidade entre os danos e a prestação de serviços pela ré
– Ação regressiva improcedente – Apelação não provida.
1) Cuida-se de ação regressiva de ressarcimento de danos
julgada improcedente pela r. sentença de fls. 247/252, cujo relatório se adota.
A apelação é de ITAÚ SEGUROS DE AUTO E
RESIDÊNCIA S/A (fls. 255/310).
Em síntese, argumenta a recorrente, nas razões de seu
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma.
Aduz que a apelante juntou aos autos provas documentais
que comprovam a ocorrência de nexo causal entre os danos suportados pelo
seus segurados e a falha na prestação de serviço da apelada.
Sustenta que os relatórios de sinistro são categóricos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
afirmar que as avarias causadas nos bens assegurados foram provenientes do
sistema de energia elétrica que é de responsabilidade da apelada.
Alega que não há que se falar que os laudos apresentados
são genéricos porque foram produzidos por empresas idôneas e que não
possuem vínculo com as partes, restando clara a desnecessidade de prova
pericial.
Sustenta que não há dúvidas da má prestação do serviço
por parte da apelada que por não atualizar sua rede com dispositivos de
segurança acarretou os danos nos equipamentos segurados, não havendo que
se falar na ocorrência de caso fortuito ou força maior porque a queda de raio
por ser corriqueira se trata de fortuito interno.
Diz que não há dúvidas de que a apelada deve ser
condenada ao ressarcimento porque sua responsabilidade é objetiva, nos
termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal, assim independe a
comprovação de culpa bastando a prova do fato, dano e nexo causal.
Aduz que conforme a jurisprudência deste E. Tribunal não
é necessário o esgotamento da via administrativa para que a parte possa
recorrer à via judicial.
Afirma que o STJ já solidificou entendimento no sentido da
impossibilidade de produção de prova diabólica e que no caso dos autos a
manutenção dos bens pela apelante para a realização de perícia configura tal
espécie de prova.
Alega que é inviável exigir que a apelante comprove a
negligencia ou imprudência da apelada nas precauções com a rede elétrica
para evitar variações e sobrecarga.
Argumenta que nos termos do artigo 786 do CC e da
Súmula 188 do STF faz jus ao ressarcimento dos valores dispendidos no
pagamento de indenização securitária.
Diz que ao caso dos autos devem ser aplicadas as
disposições do CDC, posto serem os segurados consumidores finais dos
serviços prestados pela apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Requer que o recurso seja provido para reformar a r.
sentença a fim de julgar a ação procedente.
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls. 382/395).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os
interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 399). A
apelante manifestou a sua oposição ao julgamento virtual do recurso em fls.
401. Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação da apelada, conforme
certidão de fls. 402.
Recurso regularmente processado e preparado (fls.
339/340).
É o relatório.
2) O exame dos autos revela que a apelante ajuizou “ação
regressiva de ressarcimento de danos”, sob o argumento de que firmou
contrato de seguro com “Odécio Aparecido Cristofaro” e “Márcio Camargo
Santos Correia” e que em razão da oscilação de energia nas instalações
elétricas dos consumidores segurados ocorreu a queima de componentes
eletrônicos dos mesmos, em razão de falha na prestação dos serviços da
apelada, razão pela qual pleiteia o ressarcimento dos valores indenizados.
Houve contestação (fls. 71/75), com a apresentação de
documentos, e réplica (fls. 133/173), com a apresentação de novos
documentos.
Sobreveio a r. sentença (fls. 247/252), que julgou
improcedente a demanda. Diante da sucumbência, a apelante foi condenada
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).
Daí a irresignação da apelante, que não comporta
provimento.
Inicialmente é oportuno observar que não há dúvidas de
que a relação jurídica existente entre a apelante e a apelada está regulada
pelo Código de Defesa do Consumidor, posto serem os segurados
consumidores finais dos serviços de fornecimento de energia elétrica prestados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
pela apelada.
Com efeito, dispõe o art. 786 do Código Civil que “paga a
indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos
direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.
A pretensão da autora está fundada no exercício do direito
de regresso, decorrente de indenização securitária, por sub-rogação dos
direitos dos segurados.
Havendo descarga elétrica capaz de causar oscilações na
rede de energia elétrica, causando danos em aparelhos eletrônicos, tornando
os imprestáveis para o uso, tem a concessionária de energia elétrica que arcar
com o prejuízo havido.
No caso “sub judice”, todavia, não há elementos
probatórios aptos a demonstrar o nexo de causalidade entre os danos
suportados pelos segurados da autora e a falha na prestação de serviços da
ré. A autora não juntou os relatórios de regulação com a descrição dos fatos no
dia do sinistro.
Como já decidiu esta Corte em caso similar, “indispensável
é a demonstração do nexo causal entre o fato imputado à ré (falha na
prestação do serviço) e o dano suportado. Sem ao menos essa prova, não há
como amparar a pretensão de ressarcimento da autora” (AP no
1002775-47.2018.8.26.0484, Rel. Des. Achile Alesina, J. 13/06/2019).
Embora a apelante alegue que a concessionária não
produziu provas, não se desincumbindo de seu ônus de provar fatos
impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da recorrente, ela olvida
que não guardou os bens danificados, dando causa à impossibilidade da
realização da perícia judicial.
A recorrente alega que era desnecessária a perícia judicial
nos objetos danificados, pois os laudos carreados aos autos foram realizados
por equipe de técnicos especializados, mas tal alegação não se sustenta, pois
tais laudos, por serem unilaterais e virem desacompanhados dos relatórios de
regulação e avisos de sinistro, não são suficientes para impor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
responsabilidade à ré.
Embora a requerente alegue que foi a oscilação de energia
proveniente da rede elétrica da requerida que gerou o sinistro, tal alegação não
encontra amparo no conjunto probatório produzido nos autos.
A adoção da responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal não prescinde da demonstração do nexo de causalidade
entre a conduta do prestador de serviços e o dano sofrido, data venia.
Analisado o contexto de provas dos autos verifica-se
verdadeiramente impossível acolher de forma irrestrita a versão da autora.
Logo, sem prova inequívoca de que os danos decorreram
de oscilações da rede de energia elétrica, não há como condenar a ré ao
ressarcimento pretendido na inicial.
A r. sentença está em consonância com a jurisprudência
desta Corte, como se observa a seguir:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
Prestação de serviço. Energia Elétrica. Dano a equipamentos de segurado da
autora. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO:
Os documentos apresentados pela seguradora constituem prova unilateral e
por isso não servem para a comprovação do nexo causal. Inobservância dos
princípios do contraditório e da participação da concessionária de energia
elétrica na elaboração da prova. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO”. (AP no 1006260-70.2019.8.26.0597; Relator Des. Israel Góes
dos Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP; J.
05/10/2020).
“Apelação. Demanda regressiva. Contrato de seguro.
Indenização de prejuízos que seriam decorrentes de falha na prestação de
serviços de fornecimento de energia elétrica. Sentença de improcedência.
Decisão mantida. Ausência de prova do nexo causal. Honorários advocatícios.
Verba honorária bem arbitrada por critério de razoabilidade e que não
comporta alteração. Incidência do disposto no § 8o, do art. 85, do C.P.C.
Recurso desprovido”. (AP no 1031334-23.2019.8.26.0114; Relator Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Campos Mello; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado TJSP; J.
09/10/2020).
“AÇÃO
REGRESSIVA.
Prestação
de
serviços
de
fornecimento de energia elétrica. Seguradora que busca ressarcimento pela
indenização paga a seu segurado. Improcedência em primeiro grau. Danos
materiais. Equipamentos eletrônicos. Oscilação na rede de fornecimento de
energia elétrica. Inocorrência. Sistemas de monitoramento de fornecimento e
de interrupção do serviço de energia que não fizeram registros dessa ordem.
Ausência de prova da ocorrência de oscilação no fornecimento de energia
elétrica. Ônus probatório da autora. Defeito na prestação de serviços. Não
demonstração. Falta de nexo de causalidade. Dever de indenizar não
caracterizado. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO”. (AP no
1003248-08.2020.8.26.0114; Relator Des. Sebastião Flávio; Órgão Julgador:
23a Câmara de Direito Privado TJSP; J. 08/10/2020).
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra da eminente magistrada, Doutora BRUNA MARCHESE E
SILVA, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por derradeiro, a teor do artigo 85, § 11, do CPC, devem
os honorários advocatícios fixados em favor dos patronos da apelada, serem
majorados para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica